Tribunal: TJPA
Processo: 0805262-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805262-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GELOFRUTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA COM BASE EM PAUTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por GELOFRUTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no âmbito de execução fiscal voltada à cobrança de ICMS, com base nas CDAs nº 0020215700011188 e nº 0020215700404120. A empresa agravada sustenta a ilegalidade da base de cálculo adotada, supostamente baseada em pauta fiscal. O Estado, por sua vez, defende que os créditos tributários resultam de declarações espontâneas da própria contribuinte (DIEFs), afastando a alegação de fixação arbitrária da base de cálculo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento deve ser reformada diante da alegação de que os créditos se baseiam exclusivamente em declarações prestadas pela contribuinte.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de pauta fiscal como critério vinculativo para a apuração da base de cálculo do ICMS é incompatível com o princípio da legalidade estrita tributária, conforme previsto no art. 146 da CF/1988 e na LC nº 87/1996, sendo vedada a substituição do valor real da operação por estimativas não submetidas a regular processo de arbitramento nos termos do art. 148 do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 431) considera ilegal a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, admitindo-a apenas como presunção relativa quando adotada mediante regular processo administrativo.

A alegação de que os valores foram declarados espontaneamente pela contribuinte em DIEFs não afasta, por si só, a necessidade de apuração sobre eventual indução à adoção de valores previamente estipulados por boletins fiscais, o que configura matéria cognoscível em exceção de pré-executividade.

A concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento se justifica pelo risco de dano grave à empresa, diante da possibilidade de cobrança de tributo majorado por critérios ilegítimos e da aplicação de medidas coercitivas indevidas, como a retenção de mercadorias, em afronta à Súmula 323 do STF.

A manutenção da decisão agravada se impõe em razão da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de ICMS com base em pauta fiscal somente é admitida como presunção relativa e mediante regular processo de arbitramento, conforme art. 148 do CTN.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o controle de legalidade da base de cálculo adotada, inclusive quando se aponta vício decorrente do uso indevido de pauta fiscal.

A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento é cabível para evitar a exigência de crédito tributário cuja base de cálculo apresenta indícios de ilegalidade, sendo dispensável prova cabal em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146; CTN, art. 148; LC nº 87/1996, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431; STF, Súmula 323; STJ, REsp 1413711/PI, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.04.2015; TJPA, AI 0000872-58.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo interno e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra GELOFRUTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com o objetivo de reformar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa agravada, no bojo da Execução Fiscal, sustentando a ilegalidade da cobrança de ICMS com base em pauta fiscal.

Alega a parte autora que:

A GELOFRUTI apresentou exceção de pré-executividade na Execução Fiscal de origem (processo nº 0803551-97.2021.8.14.0051), sustentando que os valores cobrados pelo Estado do Pará basearam-se em pauta fiscal considerada ilegal por jurisprudência consolidada;

A decisão monocrática do Desembargador relator concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa, ao reconhecer indícios de ilegalidade na fixação da base de cálculo do ICMS por pauta fiscal;

Entretanto, sustenta o Estado que os créditos tributários cobrados (CDA nº 0020215700011188 e nº 0020215700404120) originaram-se exclusivamente das próprias declarações prestadas pela contribuinte em DIEFs (Declarações de Informações Econômico-Fiscais) nº 0420206902503389 e nº 0420206902125147.

Para reforçar sua alegação, argumenta que “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”, nos termos da Súmula 436 do STJ. Invoca ainda precedente da Primeira Seção do STJ em sede de recurso repetitivo, que reforça a tese de que a entrega da declaração gera a constituição definitiva do crédito tributário.

Sustenta ainda que:

A discussão proposta pela empresa agravada não se refere à validade das CDAs ou à legitimidade da cobrança em si, mas sim a uma crítica genérica ao regime de pauta fiscal;

Não existe qualquer elemento nos autos que vincule as CDAs impugnadas ao uso da pauta fiscal como critério de cálculo;

A exceção de pré-executividade, portanto, seria inadequada, pois não trata de matéria de ordem pública ou nulidade evidente dos títulos, como exigido pela jurisprudência consolidada;

Se a agravada desejasse discutir a legalidade da metodologia de apuração, o caminho processual adequado seria por meio de embargos à execução.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente Agravo Interno;

Seja reformada a decisão que concedeu efeito suspensivo à execução fiscal;

Seja assegurado o prosseguimento regular da Execução Fiscal promovida contra a GELOFRUTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

Seja afastada a Exceção de Pré-Executividade, por carecer de fundamentos mínimos de admissibilidade, dado que os créditos cobrados são decorrentes exclusivamente de informações declaradas pela própria contribuinte.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 14593648.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de AGRAVO INTERNO e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

II – MÉRITO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por GELOFRUTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nos autos da execução fiscal n. 0803551-97.2021.8.14.0051, que tem por objeto a cobrança de crédito tributário oriundo de ICMS, conforme certidões de dívida ativa n. 0020215700011188 e 0020215700404120.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo Estado do Pará, o certo é que as teses suscitadas por ele foram devidamente analisadas quando do julgamento da decisão agravada (Id. 13730001), se apresentando em sintonia com as jurisprudências de nossas Cortes Superiores.

Pois bem.

Reexaminando detidamente os autos, constato que a plausibilidade jurídica da tese sustentada pela empresa agravada encontra respaldo suficiente nos marcos normativos e jurisprudenciais vigentes. Com efeito, revela-se manifesta a incompatibilidade da utilização de pauta fiscal como critério vinculativo para a apuração da base de cálculo do ICMS, haja vista que tal procedimento afronta diretamente o princípio da legalidade estrita que rege a matéria tributária, consagrado no artigo 146 da Constituição Federal, o qual exige a edição de Lei Complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente no tocante à definição da base de cálculo dos tributos.

No tocante específico ao ICMS, impende registrar que a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996, disciplinadora da matéria nos termos constitucionais, estatuiu de forma clara que a base de cálculo desse imposto deve corresponder ao valor da operação de circulação de mercadorias ou da prestação de serviços tributáveis, não se admitindo, assim, qualquer substituição por valores arbitrariamente fixados por boletins, tabelas ou pautas, ainda que sob a justificativa de facilitar a fiscalização. A adoção de tais mecanismos, se não precedida de regular processo de arbitramento com observância dos ditames do artigo 148 do Código Tributário Nacional, compromete a higidez do lançamento e conduz à inexorável nulidade da exação.

Com efeito, embora o agravante alegue que os créditos tributários foram constituídos por declarações espontâneas da própria contribuinte, sem qualquer ato de imposição fiscal, tal assertiva não elide a necessidade de averiguação do mérito da controvérsia deduzida na exceção de pré-executividade, em que se aponta a utilização de valores não condizentes com a realidade da região em que opera a empresa, supostamente fixados por boletins que teriam natureza análoga à pauta fiscal.

Destaco que a jurisprudência do STJ, consolidada na
Súmula 431
, é firme no sentido de que é
ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido a regime de pauta fiscal, salvo quando utilizada como presunção relativa, nos moldes do art. 148 do CTN, mediante regular processo administrativo de arbitramento
.

“
É ILEGAL A COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA MERCADORIA SUBMETIDO AO REGIME DE PAUTA FISCAL
”.

A decisão agravada reconhece a presença de elementos suficientes para justificar a suspensão da execução, sem que se antecipe julgamento definitivo sobre o mérito da execução fiscal. A suspensão deferida tem por finalidade resguardar a empresa de dano potencial irreparável, consistente na exigência de tributo supostamente majorado de forma arbitrária.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...) Sabe-se que o ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, com função seletiva e de incidência não cumulativa. A adoção das pautas fiscais e suas razões de praticidade não devem ter preferência sobre a segurança e a certeza da tributação, pois como postulados constitucionais que são, exigem que os contribuintes apenas recolham a título de tributo exatamente o que devem, nunca, mais, sob pena de haver por parte do ente político tributante enriquecimento sem causa, o que iria de encontro aos princípios gerais do direito.

A Fazenda Pública não pode compelir os contribuintes a pagarem tributos, a exemplo do ICMS, além do devido, com o pretexto de alavancar a arrecadação ou combater a fraude. A base de cálculo deste imposto, por substituição, incidente sobre vendas mercantis deve ser a real, o montante do negócio efetivamente praticado, jamais a presumida, previstas em tabelas, elaboradas a partir de valores sugeridos ao público pelo fabricante ou o preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, sendo decorrente dos princípios da estrita legalidade da tributação, da capacidade contributiva e da proibição de apreensão, a prevalência do valor real da operação sobre o valor estimado.

Admitem-se as pautas fiscais, porém somente como presunção relativa e nos casos do
artigo 148 do Código Tributário Nacional
, em que, mediante processo regular, se arbitre a base de cálculo, caso os documentos e as declarações prestadas pelo contribuinte sejam inidôneas. (...)”

Nesse sentido a nossa Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA DE ICMS.
TRANSPORTE INTERMODAL.
BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS. PAUTA FISCAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ.
APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323, DO STF. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, obstando o agravante de cobrar ICMS sobre os serviços subcontratados de transporte de mercadorias das substituídas pelo impetrante, com base na pauta fiscal; assim como de apreender/reter as mercadorias relativas aos créditos discutidos na demanda; 2. Segundo o disposto no inciso II, do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 ? Lei Kandir, assim como o inciso III do art. 15 da Lei Estadual nº 5.530/89 o preço do serviço é a base de cálculo da prestação de serviço de transporte interestadual;
3. A cobrança de ICMS com base na Portaria nº 938/2015 - Boletim de Preços Mínimos - equivale à pauta fiscal nacional, sobre a qual o STJ já consolidou o entendimento contrário à sua aplicação, nos termos da Súmula 431;
4. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, aplicado sobre serviços, encontra guarida tão somente nos casos a saber: a) quando for omisso o valor ou o preço dos bens; e b) quando as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado não merecerem fé. É a dicção do art. 148 do CTN. Considerando que o agravante não comprovou a incidência de nenhuma hipótese nos autos, ressoa ilegal a cobrança de ICMS com base na pauta fiscal; 5. A apreensão de veículos e mercadorias, em função de recolhimento de ICMS em desacordo com a pauta fiscal consiste em medida que afronta a Súmula 323 do STF; 6. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, mostra-se incisivo em face das empresas substituídas, diante da iminência da coerção ao recolhimento de ICMS à maior e de novas apreensões de mercadorias, impondo ônus financeiro indevido, como ainda empecilhos ao desenvolvimento de suas atividades; 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 00008725820178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/02/2019)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. SÚMULA 431/STJ. REVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ). 2. O acórdão recorrido discorre sobre o regime de substituição tributária instituído pelo ente estadual para a cobrança de ICMS, perfazendo detalhada análise da Lei Estadual n. 4.257/1989 e sua congruência com as balizas estipuladas pelo Lei Complementar n. 87/1996 para a formulação da cobrança da exação em comento pela apontada técnica arrecadatória. 3. Nesse contexto, concluiu o Tribunal de origem que a sistemática entabulada pelo estado do Piauí não observa os preceitos legais estipulados pelo normativo complementar e configura, na verdade, cobrança aleatória por meio de pauta fiscal, que seria ilegal, o que torna o recurso especial via inadequada à modificação da julgado, tendo em vista inafastável reexame interpretativo da lei local, encontrando óbice na Súmula 280/STF. 4. Eventual violação de lei federal seria reflexa, e não direta, porque no deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação da Lei Estadual n. 4.257/1989, não cabendo, portanto, o exame da questão em sede de recurso especial. 5. Fundamentado o julgado a quo na interpretação de dispositivos de lei local, não cabe recurso especial, ainda que pela alínea c do permissivo constitucional. Recurso especial não conhecido.(STJ - REsp: 1413711 PI 2013/0192448-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015).

A tese sustentada pelo Estado do Pará, demanda prova cabal de que as certidões de dívida ativa decorrem exclusivamente de declarações prestadas pela contribuinte, sem qualquer vinculação com valores prefixados por boletins de preços ou instrumentos congênere. Todavia, a simples referência às DIEF constantes das CDA não dissipa a controvérsia, porquanto não se nega que a empresa possa ter feito tais declarações sob coerção indireta imposta por exigências da administração tributária estadual.

Em relação ao perigo de dano, este se revela inequivocamente configurado diante da concreta possibilidade de a empresa agravada vir a ser compelida ao recolhimento do ICMS sob critérios reputados como ilegítimos, calcados em metodologia de apuração incompatível com o ordenamento jurídico, o que implicaria a incidência de ônus financeiro indevido. Tal constrangimento tributário, ademais, pode vir acompanhado de medidas coercitivas por parte da administração fiscal, como a retenção de mercadorias em barreiras fiscais, prática reiteradamente repudiada pela jurisprudência pátria, notadamente pela Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a apreensão de bens como meio coercitivo para satisfação de crédito tributário. A iminência de tais consequências configura risco de lesão grave e de difícil reparação à atividade econômica da agravante, justificando, pois, a tutela provisória anteriormente deferida.

Portanto, em sede de cognição sumária, entendo ser mais prudente manter a decisão recorrida, que, com base na presunção de veracidade dos documentos e argumentos apresentados, reputou presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e no
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025